Tribunal: TJDFT
Processo: 0730579-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730579-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: AFFONSA DE LIGORIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – SICREDI Planalto Central contra decisão proferida pela magistrada da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora agravante em face de Affonsa de Ligorio de Oliveira, indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada até o pagamento do débito executado. Não houve pedido liminar, razão pela qual determinei a intimação da agravada para apresentar contrarrazões (Id 39269158), tendo decorrido o prazo sem manifestação da interessada. O feito retornou para exame do mérito recursal. Contudo, em consulta aos autos originários, verifica-se que a agravante obteve êxito quanto ao pedido de penhora, no rosto dos autos do inventário no 0702578-22.2020.8.07.001, dos direitos creditórios da agravada, em data posterior à interposição do presente agravo (Id 137233601 - 1a instância). Com efeito, diante desse novo quadro apresentado, impõe-se averiguar, junto à agravante, se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do presente agravo de instrumento, a princípio, não verificado na espécie. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda permanece seu interesse no exame do agravo de instrumento, objetivando a penhora de verba salarial da agravada. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator